Tribunal: TJDFT
Processo: 0717052-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717052-37.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PREENCHIMENTO FORMULÁRIO. INFORMAÇÕES FALSA OU INEXATA. FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. TRANSPORTE DE PESSOAS POR MEIO DE APLICATIVO. OMISSÃO. INCREMENTO DO RISCO. NEGATIVA COBERTURA. RECUSA DEVIDA. 1. As teses jurídicas que não foram suscitadas pela requerente perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal. Ressalte-se que a inovação recursal envolve matéria de ordem pública, pois acarreta violação de supressão de instância, de ampla defesa e dos limites da lide, sendo cognoscível de ofício. 2. A relação jurídica estabelecida entre segurador e seguradora é de consumo, o que atrai a incidência das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. 3. No caso, que houve informação adequada e clara no formulário acerca da necessidade de ser informada a real utilização do veículo, sob pena de perda dos direitos do segurado. 4. Conforme demonstrado pela seguradora ré, o veículo declarado como utilizado para fins de uso particular, em verdade era utilizado para transporte particular de passageiros por meio de emprego de aplicativo, o que por óbvio agrava o risco objeto do contrato, uma vez que há um incremento da exposição do veículo dada sua maior circulação. 5. Escorreito o reconhecimento da improcedência do pedido indenizatório diante da perda da garantia securitária por omissão de informação relevante, consoante estabelecido no artigo 768 do Código Civil e no contrato. 6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 322, §2o, do CPC, asseverando que a turma julgadora não considerou todos os requerimentos formulados no pedido, notadamente quanto à restituição do veículo segurado. Afirma que ao juízo compete analisar o pedido de forma lógico-sistemática, considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo; c) artigos 186, 187, 765, 769, 884, 885 e 927, todos do Código Civil, defendendo que ficou comprovado o ato ilícito por parte da seguradora, pelo qual merece ser responsabilizada, sob pena de enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso pretoriano. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos termos da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012